Tribunal: TJSP
Processo: 1002970-41.2024.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Eduardo Francisco Marcondes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Ernesto Reginato Junior contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de valores decorrentes da venda de imóvel mantido em condomínio com o apelado. O apelante alega apropriação indevida de sua cota parte e das cotas recebidas por cessão de direitos de outras irmãs,

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Ernesto Reginato Junior contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de valores decorrentes da venda de imóvel mantido em condomínio com o apelado. O apelante alega apropriação indevida de sua cota parte e das cotas recebidas por cessão de direitos de outras irmãs, após a venda do imóvel por R$ 460.000,00. Requer a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento da cota parte devida, além das custas processuais e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a alegada apropriação indevida de valores por parte do apelado, decorrentes da venda de imóvel em condomínio.
III. Razões de Decidir
3. Os elementos constantes dos autos não evidenciam a existência de obrigação líquida e certa de repasse dos valores ao apelante, visto que foi reconhecido o acordo informal entre os irmãos para a aquisição de novo imóvel para moradia da irmã Ana Maria.
4. A sentença reconhece que, embora o imóvel tenha sido adquirido em nome do réu, este não se opõe à regularização da titularidade da parte ideal do bem amigavelmente, afastando a configuração de ilícito civil apto a ensejar a procedência da ação de cobrança.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A sentença é confirmada pelos seus próprios fundamentos. 2. A aquisição do novo imóvel atendeu ao fim almejado pelos irmãos, não configurando ilícito civil.